Tribunal: TJPA
Processo: 0001921-32.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-09-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? ROUBO - REGIME ATUAL SEMIABERTO ? PRETENSÃO PRISÃO DOMICILIAR - AFASTADA ? ALEGAÇÃO PANDEMIA COVID-19 ? IMPOSSIBILIDADE. A prisão domiciliar é permitida aos presos que cumprem pena em regime aberto. Para ter direito ao benefício, o apenado precisa apresentar uma das seguintes condições: ser maior de 70 anos, acometido de doença grave, com filho menor ou deficiente físico ou mental, ou gestante - situações que não correspondem ao estado do ora Agravante, condenado por roubo, estando atualmente em regime semiaberto, e que, a princípio, não padece de qualquer patologia grave ou comorbidade a justificar a medida. Não se enquadra também na categoria idoso, uma vez que tem 30 anos de idade. Pretensão de prisão domiciliar afastada. Decisão agravada mantida. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00019213220208140000
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: ALAN PATRICK SILVA DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: ANNA IZABEL E SILVA SANTOS)
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA)
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
PROCESSUAL PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ROUBO - REGIME ATUAL SEMIABERTO - PRETENSÃO PRISÃO DOMICILIAR - AFASTADA - ALEGAÇÃO PANDEMIA COVID-19 - IMPOSSIBILIDADE. A prisão domiciliar é permitida aos presos que cumprem pena em regime aberto. Para ter direito ao benefício, o apenado precisa apresentar uma das seguintes condições: ser maior de 70 anos, acometido de doença grave, com filho menor ou deficiente físico ou mental, ou gestante - situações que não correspondem ao estado do ora Agravante, condenado por roubo, estando atualmente em regime semiaberto, e que, a princípio, não padece de qualquer patologia grave ou comorbidade a justificar a medida. Não se enquadra também na categoria idoso, uma vez que tem 30 anos de idade. Pretensão de prisão domiciliar afastada. Decisão agravada mantida. Recurso improvido. Unânime

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 15 de setembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00019213220208140000
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: ALAN PATRICK SILVA DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: ANNA IZABEL E SILVA SANTOS)
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA)
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar do apenado ALAN PATRICK SILVA DOS SANTOS.

Narra a inicial que o Agravante se encontra atualmente recolhido na Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel - CPASI, onde alega ter péssimas condições de custódia, tornando mais vulnerável e iminente o risco de contaminação pelo COVID-19. Aduz que a aglomeração de pessoas em sua cela é elemento concreto de contágio, devendo lhe ser concedida a oportunidade do não contágio. Informa que cumpre pena no regime semiaberto e aponta a Recomendação nº 62 do CNJ, citando que os juízes com competência sobre execução penal deverão colocar em prisão domiciliar pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de COVID-19, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento prisional. Informa que o próprio Ministério da Saúde indica que o isolamento social deve ser realizado em domicílio e que a disseminação do COVID-19 é uma realidade na Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel. Diante de tais argumentos, pretende que seja deferida sua saída antecipada com prisão domiciliar em razão da pandemia pelo coronavírus.

Juntou documentos às fls. 12-26.

Contrarrazões pelo Ministério Público.

Decisão mantida à fl.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

A Lei de Execução Penal prevê os casos em que se pode admitir a prisão domiciliar em seu art. 117,
in verbis
:
¿Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante¿.

Desta forma, a prisão domiciliar é permitida somente aos presos que cumprem pena em regime aberto. Mesmo assim, para ter direito ao benefício, o apenado precisaria apresentar uma destas condições: ser maior de 70 anos, acometido de doença grave, com filho menor ou deficiente físico ou mental, ou gestante - situações que não correspondem ao estado do apenado.

Analisando-se a documentação acostada aos autos, verifico que se trata de condenado por roubo, modalidade criminosa praticada com violência ou grave ameaça à pessoa e que, a princípio, não padece de qualquer patologia grave ou comorbidade a justificar a medida. Também não se enquadra na categoria idoso, uma vez que tem 30 anos de idade. Sendo assim, não vislumbro que o réu possa usufruir de prisão domiciliar.

É sabido que o recolhimento à prisão domiciliar, a teor do citado dispositivo legal, art. 117 da LEP, somente será admitido, em sede de execução da pena, aos apenados submetidos ao regime aberto. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, excepcionalmente, pode-se conceder ao preso em regime semiaberto, ou mesmo fechado o benefício da prisão domiciliar, quando demonstrado que o recluso é portador de doença grave e haja a impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido. Entretanto, o ora Agravante não comprovou que esteja enquadrado nas situações elencadas no mencionado dispositivo ou na situação excepcional adotada pelo Tribunal Superior.
Colaciono o entendimento jurisprudencial:
HABEAS CORPUS. 1)- EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. WRIT IMPETRADO COMO SUBSTITUTIVO DO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ART. 197, DA LEI 7210/84. INADMISSIBILIDADE. ¿HABEAS CORPUS CRIME. EXECUÇÃO. REGIME ABERTO.FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO. ARTIGO 197 DA LEI Nº 7.210/84. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.¿ (TJPR - 4ª C.Criminal - HCC - 1721485-8 - Curitiba - Rel.: Fernando Wolff Bodziak - Unânime - J. 09.11.2017). 2)- COVID-19. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. EXAME ¿EX OFFICIO¿, DE CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 62, DO CNJ (ARTS. 4º E 5º) PRETENSA COAÇÃO ILEGAL MANIFESTA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FATOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. Em que pese o impetrante alegar que o paciente integra o denominado grupo de risco de contágio do COVID-19, no caso `sub examem¿, não há prova da alegação, nem tampouco indicação de dados concretos que evidenciem que o estabelecimento prisional esteja sob risco de contágio da referida pandemia ou que não possua estrutura para conter eventual contaminação de outros presos, na hipótese de ser comprovada a sua existência no interior do cárcere (Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, no que toca à competência em matéria criminal, e Portaria Interministerial n.º 7).ORDEM NÃO CONHECIDA, COM EXAME DE OFÍCIO, SEM ALTERAÇÕES. (TJPR - 4ª C.Criminal - 0016705-57.2020.8.16.0000 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargadora Sônia Regina de Castro - J. 20.04.2020) (destaquei)

Ressalto que subsistem as disposições da Recomendação n.º 62, do Conselho Nacional de Justiça, que, assumindo o caráter de
recomendação
- e não possuindo, por isso mesmo, força vinculante -, reservam à autoridade judicial competente ampla margem para a análise de cada caso concreto. Assim, a referida Recomendação do Conselho Nacional de Justiça, no que toca à competência em matéria criminal, traz as seguintes disposições, especialmente no seu art. 5º:

¿(...)
Art. 5º
Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
(...)
III - concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
IV - colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal; (...).¿

No caso concreto, a situação não justifica a imediata
soltura do apenado mediante concessão de prisão domiciliar. Faço consignar que o advogado não trouxe nenhum dado concreto que demonstre que o estabelecimento em que o Agravante se encontra esteja sob algum risco nesse
aspecto em particular, nem que medidas de contenção não possam ser eventualmente adotadas. Em suma, também, não encontro nos autos comprovação de que o Agravante seja portador de alguma doença crônica que o deixe mais vulnerável à Covid-19. Certo é que não há comprovação de que estaria sem os cuidados médicos, urgentes, caso necessários. De fato, a pandemia assusta a todos nós, porém não pode servir como um ¿alvará¿ incondicional para a libertação dos encarcerados.

Importante destacar ainda que os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias. Tenho que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Portanto, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do Agravante. Ademais, a soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo COVID-19.
AGRAVO EM EXECUÇÃO (ARTIGO 197, DA LEP). PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDO. Réu condenado, cumprindo a sanção carcerária em regime semiaberto.
O artigo 117, da LEP, somente permite a concessão do benefício da prisão domiciliar a apenado cumprindo a reprimenda em regime aberto, bem como quando o condenado for maior de setenta anos; acometido de doença grave; a condenada tiver filho menor ou deficiente físico ou mental ou sendo ela gestante.
Nem a condição do agravante, nem a circunstância de estar acometido de broncopneumonia, doença esta que não o impede de cumprir a pena no local estabelecido, autorizam o deferimento da prisão domiciliar, estando o réu em regime de cumprimento de pena incompatível com quaisquer das hipóteses elencadas por lei, restando inviabilizado o deferimento da benesse em questão. AGRAVO IMPROVIDO. (Agravo Nº 70044123255, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 12/04/2012) (destaquei)
STJ:
"HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA EM OUTRO PROCESSO DECORRENTE DA PRÁTICA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PACIENTE PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. ESTADO DE SAÚDE COMPROVADAMENTE DEBILITADO. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DEVIDAMENTE ATESTADA NOS AUTOS. FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 117 da LEP. PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA.
1
.
O cumprimento da pena em regime domiciliar, de acordo com o art. 117 da LEP, somente será concedido aos réus que foram beneficiados com o regime prisional aberto e desde que sejam maior de 70 anos ou estejam, comprovadamente, acometidos de doença grave.
2. Excepcionalmente, porém, tem-se admitido que, mesmo na hipótese de fixação de regime prisional diverso do aberto para o cumprimento da reprimenda, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade de especial tratamento de saúde, que não possa ser suprido no local onde o condenado ou acautelado se encontra preso. (...) (HC 87.901/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, julgado:18/12/2007, DJ 25/02/2008, p. 343). (destaquei)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 15 de setembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator